Tribunal: STF
Processo: AI 737370
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-05
Data de publicação: 2010-10-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ART. 
   5º, XXXIV, DA CF. DIREITO DE PETIÇÃO.  MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 
   OFENSA REFLEXA.

1.	Embargos de declaração recebidos como agravo 
   regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal 
   Federal.
2.	É inadmissível recurso extraordinário no qual, a 
   pretexto de ofensa ao direito de petição, pretende-se a análise de 
   legislação infraconstitucional. Hipótese de contrariedade indireta à
   Constituição Federal. Precedentes.
3.	Agravo regimental 
   improvido.